Tribunal: TJDFT
Processo: 0730165-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACORDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrente (ID 60901016) contra o acordão que negou provimento ao recurso interposto por ela/empresa. Alega que há omissão no julgado sob o fundamento de que não foi apreciado documento juntado no ID 178898179 sobre negativações preexistentes. Argumenta que o acordão deixou de tratar quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao julgamento do AREsp n. 1.153.364/SC. Requer, sejam sanados os vícios alegados para, reconhecer indevido o dano moral e, consequentemente, reformar o acordão dando-lhe provimento.
2. Recurso próprio e tempestivo, isento de preparo (art. 1.023, CPC). Contrarrazões não apresentadas, ID 63036969.
3. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação da decisão judicial, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
4. Ademais, quanto à alegação de que não foi apreciado o documento de ID 58502231, que consta negativações preexistentes, não merece prosperar. Os itens 9 e 10 do Acordão são objetivos ao dispor sobre a lesão a direito da personalidade da recorrida/embargada, vejamos: “(...) 9. Em relação ao dano moral, sua caracterização exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A situação indica que houve contratação fora dos termos legais, que implica a responsabilidade objetiva do fornecedor/recorrente, pois o dever de garantir a segurança da contratação à distância por meios digitais é da empresa. Outrossim, a autora/recorrida teve seus dados envolvidos em uma contratação que desconhece e teve parte de seu tempo útil desviado para solução de demanda decorrente de contratação que não efetuou." Nesse sentido, em que pese a recorrente alegar a negativação preexistente, conforme consta no documento de ID 58502231, relatório de negativações incluindo os registros realizados em 2020, mas que noticia que, em 26/08/2023, a situação do CPF da recorrida era regular. Ainda que fosse remotamente reconhecida a preexistência de registros ativos, na hipótese, resta demonstrada efetiva comprovação do dano a direito da personalidade, o que foi provado nos autos. Logo, irretocável a sentença, pois devidamente comprovada a conduta (contratação sem consentimento da titular), dano (cobranças, lesão ao direito de privacidade de dados, demanda administrativa para tentar solucionar o litígio, perda de tempo útil, direito ao sossego) e o nexo, pois a conduta indevida da empresa/recorrente foi determinante para a ocorrência do dano. Assim, mantém-se irretocável a sentença recorrida”.
5. Com relação a alegada omissão referente ao não enfrentamento do julgado do AREsp n. 1.153.364/SC no STJ, não se verifica vício. A análise do conjunto probatório cabe ao julgador, todavia, o enfrentamento de todas as teses trazidas pelas partes não constitui elemento obrigatório do julgado. Destaca-se, ainda, o princípio da simplicidade vigente em sede dos Juizados Especiais, que visa dar maior objetividade no julgamento.
6. Assim, todos os elementos determinantes para o convencimento do juízo foram devidamente apreciados, razão pela qual não há vício de omissão a ser sanado na decisão embargada, mas sim irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.